Tribunal: CARF
Processo: 10840.723194/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723194/2013-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.794 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARCO AURELIO LOES TELES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2002-000.939, proferido pela 2aTurma Extraordinária da 2a Seção do CARF, em 23 de abril de
2019, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 118:
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723194/2013-18
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.723194/2013-18

A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento
de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade
No que se refere ao recurso especial, fls. 135 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 197 e seguintes, para rediscutir dedução de pensão judicial paga
ao cônjuge virago.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) uma vez reconhecida a existência de acordo homologado judicialmente estabelecendo
a obrigação do Contribuinte de pagar alimentos à esposa, mostra-se perfeitamente
compatível com as normas do direito de família, pois a pensão foi paga por meio de
descontos em folha de pagamento, não se podendo desobrigar o Recorrente de tal
encargo, eis que a hospedagem a alimentada é incontroversa, não se tratando de
cumprimento simultâneo de sustento;
b) o próprio CARF vem se posicionando favoravelmente no sentido de que, em se
tratando de alimentos pagos em decorrência de acordo homologado judicialmente,
independente da condição do alimentado ou da prévia separação dos cônjuges, há
direito à dedução;
c) a decisão recorrida e a jurisprudência dela constante não dizem respeito ao presente
caso, que trata somente do pagamento de pensão alimentícia ao cônjuge virago e não a
filhos;
d) deve ser reconhecida a insubsistência do lançamento e sua anulação.
Intimada, a Procuradoria apresentou Contrarrazões, fls. 202 e seguintes:
a) A questão controversa diz respeito à possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto sobre a renda de pessoa física, de pensão alimentícia, amparada por escritura
pública declaratória;
b) A pensão é indubitavelmente paga em decorrência de escritura pública declaratória,
não havendo possibilidade de ser deduzida do imposto de renda;
c) o fenômeno econômico prevalece sobre a forma jurídica e, que sob o princípio da
verdade material, norteador do processo administrativo, o que se busca é verificar, no
caso concreto, se há o enquadramento preciso da situação ao permissivo legal, tendo em
vista o princípio da legalidade;
d) considerando que no caso concreto não há decisão judicial, acordo homologado ou
escritura pública nos termos do art. 1.124-A, do CPC, tem-se que os pagamentos
realizados são meras liberalidades, não sendo passíveis de dedução da base de cálculo
do IRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.723194/2013-18

A matéria objeto de rediscussão pelo Colegiado é dedução de pensão alimentícia
paga ao cônjuge virago em decorrência de acordo homologado judicialmente, sem
comprovação da dissolução da sociedade conjugal.
Acerca do tema, o acórdão recorrido manifestou-se da seguinte forma:
O litígio recai sobre a dedução de valores a título de pensão alimentícia informada pelo
sujeito passivo em favor de Elenice Teles, no montante de R$70.905,50 (fl.43).
Para comprovar o valor declarado, além do comprovante de rendimento (fl.84), o
recorrente juntou cópias das peças judiciais de fls. 86/93.
A regra é que valores pagos a título de pensão alimentícia judicial podem ser deduzidos
na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art.
1.124a da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil).
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do
valor pago a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de
escritura pública (art. 1.124a da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Entretanto, ao contrário do que defende o recorrente, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda, não é suficiente invocar a origem judicial da pensão
alimentícia, numa interpretação isolada do dispositivo de lei. A homologação de acordo
extrajudicial pelo Poder Judiciário não retira a competência de avaliação pela autoridade
tributária do pleno cumprimento dos requisitos estipulados na legislação tributária para
a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia na base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física.
Nesse sentido, não tendo havido a dissolução da sociedade conjugal, correto o
entendimento da autuação e da decisão recorrida, de indedutibilidade da pensão paga.
Essa pensão decorre de mera liberalidade entre as partes e não pelo surgimento de
células familiares autônomas. Não estamos diante do caso da prestação de alimentos,
que seria aquela albergada pela legislação tributária para fins de dedução.
A defesa apresentada corrobora essa conclusão, afirmando que não houve dissolução da
sociedade conjugal e que os cônjuges vieram a acordar o pagamento da pensão em
função do cargo profissional do cônjuge varão, que o priva do convívio da família em
feriados, finais de semana, por exemplo, e de problemas de convivência entre os
cônjuges. O recorrente não alega e nem faz prova quanto à existência de duas células
familiares autônomas. (...).
Destaco que o recorrente, ainda que não tenha atingido o limite de isenção do IRPF,
ficou muito próximo (fl.49), tendo sido tributado, com a dedução da pensão, pela
alíquota de 7,5%. Com a glosa, a tributação passou a ser pela alíquota de 27,5%.
No tocante à alegação de que somente o Juiz poderia determinar a suspensão do
pagamento da pensão, repiso que a análise destes autos limita-se aos efeitos do acordo
firmado na esfera tributária, não estando em discussão seu alcance na esfera civil.
Além da falta de amparo legal para essa dedução, acrescento ainda que, no acordo
homologado, ficou estabelecido que a pensão destinar-se-ia ao cônjuge e aos filhos e
que, em sua declaração de ajuste, o recorrente incluiu dois filhos como seus
dependentes (fl. 41). O recorrente alega que, como não houve dissolução da sociedade
conjugal, ele poderia
informar os filhos como dependentes.
Se defende a dedutibilidade da pensão alimentícia, que tem os filhos como
beneficiários, e os inclui como dependentes, caberia a ele ofertar os rendimentos de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.723194/2013-18

pensão desses dependentes à tributação. Nesse sentido, são as decisões exaradas por este
Conselho juntadas ao recurso voluntário pelo recorrente: (...).
Concluo que não há reparos a se fazer à decisão de piso, mostrando-se correta a glosa da
pensão declarada.
Insurgindo-se contra a mencionada decisão, o Contribuinte aduz, em suma, ter
cumprido os pressupostos para a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de
renda, em consonância com as normas do Direito de Família e em cumprimento de acordo
judicial.
A fim de elucidar o meu posicionamento atual sobre o tema, faço algumas
considerações sobre o contexto no qual se insere a norma civil que dá ensejo à norma tributária
aplicável ao presente caso.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, associada
à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados
como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana,
na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos
do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de intervenção
jurídica do Estado.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação à bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido fazer
tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da vontade; possui
cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal
de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, a pensão alimentícia, para fins de dedução, é, por uma interpretação lógica
e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera
liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.723194/2013-18

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital